Tribunal: TJDFT
Processo: 0727481-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A recuperação judicial é instituto criado para substituir a concordata e tem como finalidade viabilizar uma reestruturação financeira da empresa, para superar dificuldades e, assim, preservar sua existência.

2. Segundo o artigo 165 da Lei 11.101/2005, “o plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial”.

3. Pendendo a apreciação de recurso interposto pelo credor exequente, a fim de modificar os termos do plano de recuperação judicial aprovado, prudente a suspensão do feito executivo, dado o perigo de dano causado por sua eventual extinção prematura.

4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.